Tribunal: TJES
Processo: 5008366-70.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008366-70.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S A

COATOR: Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO. NOVA PERÍCIA DETERMINADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESIGNAÇÃO DO MESMO EXPERT QUE ELABOROU O LAUDO ANTERIOR QUESTIONADO. CONTROVÉRSIA AFETA À ENGENHARIA CIVIL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E À UTILIDADE DA PROVA TÉCNICA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra ato judicial proferido nos autos da Ação Indenizatória, que rejeitou impugnação à nomeação de perito para realização de nova prova pericial. A impetrante sustenta que o expert nomeado foi o mesmo responsável pelo laudo produzido em ação cautelar de produção antecipada de provas, cujas conclusões pretende submeter a reexame técnico, e que a controvérsia exige profissional com formação em Engenharia Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: i) definir se é cabível mandado de segurança contra ato judicial que mantém a nomeação de perito em hipótese excepcional de alegada ilegalidade manifesta; ii) verificar se a nomeação do mesmo profissional que elaborou o laudo anterior, objeto de questionamento na ação principal, compromete a imparcialidade, a utilidade e a adequação técnica da nova perícia determinada por este Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional e não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo quando demonstrada teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

A nova perícia determinada por este Tribunal teve por finalidade assegurar contraditório efetivo e reavaliação técnica independente da controvérsia debatida nos autos originários.

A nomeação do mesmo perito que elaborou o laudo anteriormente questionado esvazia a finalidade da nova prova pericial, pois coloca o expert na posição de revisitar, explicar ou validar conclusões por ele próprio anteriormente firmadas.

A controvérsia relativa a falhas estruturais, revestimento, materiais construtivos e obra civil recomenda a nomeação de profissional com habilitação técnica compatível com Engenharia Civil, nos termos dos arts. 156 e 465 do CPC.

A escolha do perito, embora inserida na condução do processo pelo juízo de origem, encontra limites no devido processo legal, no contraditório substancial, na especialidade técnica e na utilidade da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por PROVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. contra atos atribuídos ao Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória e ao Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, nos autos da Ação Indenizatória nº 0025521-46.2018.8.08.0024, ajuizada por RS Imóveis Ltda. em face de Gail Guarulhos e Comércio Ltda. e da ora impetrante, cujo objeto envolve a apuração de responsabilidade por supostas falhas estruturais em edificação.

i. Do cabimento excepcional do mandado de segurança contra ato judicial

A primeira questão a ser enfrentada é a da própria admissibilidade da via mandamental para o fim colimado. O Regimento Interno deste Sodalício, em seu artigo 54, inciso I, alínea “f”, estabelece a competência das Câmaras Cíveis Isoladas para processar e julgar mandados de segurança contra atos de juízes de primeiro grau em matéria cível, havendo subsunção do caso à norma regimental.

Superada a análise da competência, cumpre perquirir sobre a adequação da via eleita. Não se ignora que a premissa, pacificamente sufragada pelas Cortes de Sobreposição, é a de que a
impetração
de Mandado de Segurança contra ato judicial constitui medida de caráter excepcionalíssimo, não podendo ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio, aplicando-se o enunciado Sumular n. 267 do Excelso Supremo Tribunal Federal, o qual prevê que
"não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição".

A sua admissibilidade, portanto, restringe-se a hipóteses em que a decisão impugnada se afigure teratológica, manifestamente ilegal ou proferida com flagrante abuso de poder. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INADMISSÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DOS DEMAIS RECURSOS. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE MAIS DE UM ADVOGADO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1. A viabilidade do mandado de segurança impetrado contra ato judicial depende da demonstração, de plano, da existência de teratologia ou de flagrante ilegalidade na decisão impugnada ou, ainda, da ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão, circunstâncias não verificadas na espécie. 2. (...). (AgInt no RMS 49.699/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018). grifei
.

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. 1. O mandado de segurança contra ato judicial restringe-se a situações excepcionais, como a inexistência de recurso hábil a impugnar o decisum e sua natureza teratológica. 2.(...). (MS 16.078/AL, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 31/08/2011, DJe 26/09/2011).

No caso concreto, contudo, a decisão impugnada rejeitou a impugnação à nomeação de perito judicial, matéria que não se encontra expressamente prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. A parte, portanto, não dispõe, em princípio, de recurso imediato típico para impugnar a decisão interlocutória que, segundo sustenta, compromete seu direito à produção de prova pericial imparcial, tecnicamente adequada e útil ao julgamento da causa.

Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 988, firmou a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, admitindo o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias não expressamente previstas no referido dispositivo quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em recurso de apelação.

Todavia, essa orientação não transforma toda decisão interlocutória não prevista no art. 1.015 do CPC em decisão automaticamente agravável. A admissibilidade do agravo, nas hipóteses não enumeradas, depende da demonstração concreta de urgência qualificada, a ser aferida caso a caso.

Daí decorre que, inexistindo previsão legal expressa de recorribilidade imediata e estando em discussão ato judicial que, em tese, pode comprometer a própria utilidade da prova pericial determinada por este Tribunal, a meu ver, mostra-se admissível o manejo do mandado de segurança, desde que evidenciada manifesta ilegalidade ou teratologia.

No particular, a controvérsia não se limita a mero inconformismo com a escolha do auxiliar do juízo. A impetrante aponta que a nova perícia foi determinada por esta Corte justamente para viabilizar o contraditório técnico sobre prova produzida anteriormente em ação cautelar, mas o juízo de origem nomeou para a realização do novo exame o mesmo profissional que elaborou o laudo anterior.

A hipótese, portanto, revela situação excepcional, apta a justificar o controle pela via mandamental. Isso porque eventual exame da matéria apenas em apelação poderia tornar inócua a garantia assegurada no acórdão anterior, permitindo a realização de prova potencialmente incompatível com a finalidade para a qual foi deferida e transferindo para momento posterior a correção de vício capaz de contaminar a instrução probatória.

Assim, sem afastar a excepcionalidade do mandado de segurança contra ato judicial, reconheço sua admissibilidade no caso concreto, por se tratar de decisão interlocutória sem recorribilidade imediata típica, cuja manutenção pode comprometer a utilidade da prova pericial e o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

II. Mérito. Nova perícia determinada em agravo de instrumento. Necessidade de reexame técnico independente. Incompatibilidade objetiva da nomeação do mesmo expert que elaborou o laudo anterior:

No caso concreto, os atos impugnados foram proferidos nos autos da Ação Indenizatória nº 0025521-46.2018.8.08.0024, ajuizada por RS Imóveis Ltda. em face da ora impetrante, Provale Indústria e Comércio S.A., e da empresa Gail Guarulhos e Comércio Ltda., na qual se discute a responsabilidade por alegados vícios construtivos no Edifício Emílio Bumachar, notadamente gretamento da cerâmica e destacamento/descolamento das placas de revestimento cerâmico da fachada.

Conforme se extrai dos documentos que instruem a impetração, antes do ajuizamento da demanda indenizatória foi proposta Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas nº 0019497-17.2009.8.08.0024, perante a 2ª Vara Cível de Vitória, destinada à realização de prova técnica sobre a origem das patologias verificadas na fachada do edifício.

Naquela oportunidade, a perícia foi conduzida pelo
expert

Hamilton Azevedo Rebello Filho
(ID’s
13928289, 13928290 e 13928292)
, justamente o mesmo profissional posteriormente nomeado para realizar a nova prova pericial na ação principal.

Ocorre que a própria sentença (Vol 007, fl.1206/1207) proferida na cautelar deixou assentado que a produção antecipada de provas não encerrava juízo definitivo sobre a responsabilidade das partes nem produzia coisa julgada material quanto ao mérito técnico da controvérsia, cabendo eventual
reavaliação probatória na ação principal
. Essa compreensão foi posteriormente reafirmada em sede recursal (acórdão da apelação interposta na ação cautelar – vol.007, fl.1211/1214), no sentido de que a sentença proferida naquele procedimento possuía natureza meramente homologatória, de modo que as impugnações ao conteúdo do laudo deveriam ser deduzidas e apreciadas na ação principal.

Em outras palavras, a prova produzida na cautelar não foi concebida como elemento definitivo e imune a questionamentos, mas como prova antecipada, sujeita à valoração judicial e ao contraditório na demanda principal.

Daí porque não se pode atribuir ao laudo anteriormente elaborado a força de prova técnica insuscetível de revisão, especialmente quando a parte requerida sustenta, desde a origem, a existência de inconsistências, omissões e inadequações técnicas no trabalho pericial.

Tanto é assim que esta Egrégia 4ª Câmara Cível, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5005933-35.2021.8.08.0000 (Acórdão ID 25350107), deu provimento ao recurso interposto pela ora impetrante para assegurar a realização de nova prova pericial nos autos da ação indenizatória. O fundamento determinante do acórdão foi a necessidade de franquear à parte o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, diante da insuficiência da prova produzida anteriormente em sede cautelar para, sozinha, conduzir a formação do convencimento judicial na ação principal. A ementa do referido julgado é expressa ao reconhecer a peculiaridade do caso e a necessidade de produção da prova pericial, por se revelar essencial ao deslinde da causa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE PROVA - DIREITO A AMPLA DEFESA - VEDAÇÃO DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA EM CAUTELAR ANTERIOR - INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.015 DO CPC - PECULIARIDADE - NECESSIDADE DE GARANTIA DA AMPLA DEFESA DA PARTE - COERÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

(...)

2- No caso particular dos autos, foi indeferida a produção de provas na ação cautelar, conforme acórdão desta corte, sendo necessário franquear o exercício do direito de defesa ao recorrente a luz do seu direito constitucional.

3 - Cabível a produção de prova quando esta se revela essencial ao deslinde da causa, mormente, no presente caso, a prova pericial a ser produzida.

4- Recurso conhecido e provido.

A nova perícia foi deferida precisamente para permitir que a controvérsia técnica fosse submetida a exame independente, em ambiente processual submetido ao contraditório pleno, com possibilidade de formulação de quesitos, indicação de assistentes técnicos e impugnação efetiva pelas partes.

Sob essa perspectiva, penso que a nomeação do mesmo profissional que elaborou o laudo produzido na cautelar compromete a utilidade prática da providência determinada por este Tribunal. Não se trata de afirmar, sem base probatória, que o
expert
tenha atuado com dolo, má-fé ou parcialidade subjetiva. A ilegalidade reside em aspecto objetivo, o perito anteriormente responsável pelo laudo questionado não deve ser incumbido de realizar a perícia deferida nos autos da indenizatória destinada, justamente, a permitir o reexame crítico da matéria técnica já por ele apreciada.

Afinal, se a finalidade da nova prova é propiciar avaliação técnica autônoma sobre os fatos controvertidos, inclusive diante das impugnações formuladas ao laudo cautelar, mostra-se processualmente inadequado atribuir tal encargo ao próprio subscritor da prova anterior. A medida reduz substancialmente a aptidão da perícia para servir como instrumento efetivo de esclarecimento judicial e de contraditório técnico, criando risco de mera ratificação das conclusões já lançadas.

A questão, portanto, não é de suspeição pessoal do perito, mas de preservação da imparcialidade objetiva, da confiança processual e da utilidade da prova. A prova pericial deve ser não apenas formalmente produzida, mas também apta a cumprir sua função constitucional e processual de esclarecer o juízo mediante exame técnico equidistante das teses já apresentadas.

Nesse ponto, convém destacar que o art. 156 do CPC estabelece que o juiz será assistido por perito quando a prova depender de conhecimento técnico ou científico, devendo a nomeação recair sobre profissional
legalmente habilitado
e detentor de
conhecimento compatível com o objeto da perícia
. No mesmo sentido, o art. 465 do CPC dispõe que o juiz nomeará perito
especializado no objeto da prova.

No caso em exame, reitero, a controvérsia envolve patologias em fachada de edifício, aderência e destacamento de revestimento cerâmico, argamassa, execução de obra e causas relacionadas à construção civil. Trata-se, em princípio, de matéria técnica afeta à
Engenharia Civil,
e o perito anteriormente nomeado possui formação em
Engenharia Elétrica
, o que confirma-se dos autos, e não em Engenharia Civil, circunstância que reforça a necessidade de substituição por profissional com especialidade aderente ao objeto da prova.

Como já destaquei em análise liminar, conforme dispõe o art. 28, alínea “b”, do Decreto nº 23.569/33 – que regula a profissão de engenheiro, verbis:

Art. 28. São da competência do engenheiro civil :

(...)

b) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de edifícios, com todas as suas obras complementares;

(...)

Parágrafo único. Somente engenheiros civis poderão exercer as funções a que se referem as alíneas a, b e c deste artigo.

A propósito:
“(...). Produção de prova pericial de engenharia civil – Nomeação de perito com especialidade em engenharia agronômica – Impossibilidade – Necessidade de nomeação de perito especialista na área, que se mostra essencial ao desfecho da lide – (...)”.
(TJ-SP - AI: 22887710420218260000 SP 2288771-04.2021.8.26 .0000, Relator.: Afonso Faro Jr., Data de Julgamento: 09/06/2022, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/06/2022).

Não se mostra suficiente, para afastar a irregularidade apontada, a referência genérica à existência de equipe multidisciplinar que auxiliaria o perito nomeado. Isso porque a nomeação do perito judicial recaiu, de forma personalíssima, sobre o Sr.
Hamilton Azevedo Rebello Filho
,
e não sobre pessoa jurídica ou corpo técnico formalmente constituído nos autos, a qual não estava acompanhada da qualificação técnica desses profissionais, como currículos, registros profissionais, diplomas ou indicação formal de responsabilidade técnica.

Ainda que se reconheça a experiência profissional do perito nomeado, a regra processual demanda compatibilidade entre a especialização do expert e o objeto da perícia. A nomeação judicial não pode se apoiar apenas em confiança genérica no profissional, quando a própria controvérsia exige conhecimento técnico específico e quando o laudo anterior por ele elaborado constitui um dos pontos centrais da irresignação da parte.

Também não se desconhece que a escolha do perito, em regra, insere-se no âmbito da condução do processo pelo magistrado de primeiro grau. Todavia, essa prerrogativa encontra limites no devido processo legal, no contraditório substancial, na ampla defesa e na necessidade de observância da finalidade da decisão colegiada anteriormente proferida por este Tribunal.

Por essas razões, a hipótese revela ilegalidade e teratologia aptas a justificar a concessão da segurança.

Em arremate, as informações posteriormente prestadas pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória não afastam a ilegalidade reconhecida em sede liminar. Ao contrário, confirmam que os embargos de declaração foram rejeitados e que se manteve a orientação pela permanência do perito anteriormente nomeado, embora o feito originário tenha sido sobrestado para aguardar o julgamento definitivo deste writ.

Diante desse quadro, a concessão da segurança é medida que se impõe, não para substituir o juízo de origem na condução integral da prova, mas para determinar que a nova perícia seja realizada por profissional diverso de Hamilton Azevedo Rebello Filho, preferencialmente com formação e especialização compatíveis com a área de Engenharia Civil, preservando-se ao magistrado singular a competência para proceder à nova nomeação, fixar honorários, estabelecer quesitos e conduzir a instrução nos limites legais.

Ante o exposto,
concedo a segurança
, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar o afastamento do perito Hamilton Azevedo Rebello Filho da realização da nova prova pericial nos autos nº 0025521-46.2018.8.08.0024, com a consequente nomeação, pelo juízo de origem, de outro profissional tecnicamente habilitado, preferencialmente com formação em Engenharia Civil, observadas as regras dos arts. 156 e 465 do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais remanescentes, ex vi do art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013. Considerando, contudo, que houve recolhimento das custas iniciais pela impetrante e que a segurança está sendo concedida, deverá o Estado do Espírito Santo ressarcir o impetrante.

Além disso, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e dos Enunciados nº 105/STJ e nº 512/STF.

É como voto.